Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-97.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005517-
97.2015.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante MARIO
ROBERTO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-97.2015.8.26.0533 -Voto no 27.839
2
Apelação Cível no 1005517-97.2015.8.26.0533
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: Mario Roberto Pires
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Voto no 27.839
SEGURO
HABITACIONAL-Ação
de
indenização fundada em danos físicos no
imóvel
-Improcedência
decretada
-Laudo
doexpert atestando a inexistência de vícios
construtivos, mas sim em decorrência do final
da vida útil dos materiais empregados e pela
ausência de manutenção do edifício- Recurso
desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
677/680 acrescento que a sentença julgou improcedente ação
ordinária de indenização por danos em imóvel fundada em seguro
habitacional, promovida pelo apelante, fixando a verba honorária
em 15% sobre o valor da causa (R$ 9.456,00 fl. 15), observada a
gratuidade processual concedida.
Volta-se o autor contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 685/717 que a
seguradora tem o dever de fiscalizar as obras e verificar as
condições em que se encontra o bem segurado. Alega que sempre
haverá cobertura de sinistros causados por vícios de construção e
que o entendimento do STJ é no sentido de que as seguradoras são
responsáveis quando presentes estes vícios.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 721/732, com preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-97.2015.8.26.0533 -Voto no 27.839
3
incompetência absoluta da Justiça Estadual e legitimidade passiva
da CEF.
2. De início, anoto que as preliminares
de incompetência absoluta da Justiça Estadual e legitimidade
passiva da CEF já foram analisadas em sede de Agravo (fls.
663/668), nada mais havendo que ser analisado quanto a essa
questão.
No
mais,
ainda
que
não
pelos
fundamentos expostos no decisum, razão não assiste ao apelante.
Discute-se nos autosa existência de
vínculo obrigacional entre as partes que autorize a cobertura de
sinistro consistente em danos físicos no imóvel objeto do contrato
juntadoprovenientes de supostos vícios do projeto construtivo e de
sua posterior execução.
Ocorre que, do que se verifica do laudo
pericial, “pela vistoria realizada no imóvel, pelos dadosfornecidos

pelas
partes
e
demais
elementos

que compõe esta ação,
osignatário
pode concluir que os danos verificados
no imóvel não
são decaráter endógeno,
ou seja, não guardam qualquer relação
com osprojetos
e/ou construção
dos mesmos. O imóvel apresenta
alterações
em virtude dereformas,
sendo os danos causados:1.

pelo fim da vida útil dos materiais empregados,visto
que os
imóveis
foram
entregues há 20 anos;2. pela ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005517-97.2015.8.26.0533 -Voto no 27.839
4
manutenção
do edifício” (fls. 540/541).
E, em resposta ao quesito 2 do autor,
“Quais as características
dos vícios de construção?
Resposta: Não
foram constatados
vícios construtivos
no imóvel em questão” (fl.
544).
Sendo
assim,
inexistindo
quaisquer
danos indenizáveis no imóvel, corolário lógico a improcedência da
ação.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da ré em mais 5% do valor da causa, observada a
gratuidade deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator